Tribunal: TJSP
Processo: 0001072-79.2013.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2012 – Extinção do feito nos termos do art. 485, IV do CPC, por falta de interesse de agir diante do acordo de parcelamento do débito fiscal – Impossibilidade – Configurada causa de suspensão do processo nos termos do art. 151, VI do CTN - Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal para

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2012 – Extinção do feito nos termos do art. 485, IV do CPC, por falta de interesse de agir diante do acordo de parcelamento do débito fiscal – Impossibilidade – Configurada causa de suspensão do processo nos termos do art. 151, VI do CTN - Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal para aguardar o integral pagamento do parcelamento – Recurso provido.